Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Antes de apreciar o mérito do recurso de apelação, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 56241907. Publique-se. Intime-se.